Tribunal: TJES
Processo: 0001358-13.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001358-13.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SISPML-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL LINHARES
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 0001358-13.2020.8.08.0030

Recorrente: SISPML - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares

Recorrido: Município de Linhares

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES - SISPML

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 263/297) em razão da
SENTENÇA
(pág. 239, integralizada na pág. 303), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA
ajuizada pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO

DE LINHARES
, cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo

“
com base nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
o Magistrado de Piso “
extinguiu o feito sem julgamento de mérito em razão de supostamente o Sindicato recorrente não ter comprovado a legitimidade para representar os Servidores Públicos Municipais de Linhares”.
Sucede, contudo, que
“o Sindicato legitimamente constituído para representar sua categoria em sua base territorial não necessita de autorização expressa e nem de prévia juntada dos beneficiados do direito em tese pretendido na demanda";

II)
“os sindicatos possuem legitimidade constitucional para representar a sua categoria, no caso servidores públicos municipais, em juízo, independente de indicação de listagem de filiados”.

Ab initio,
cumpre historiar que o Sindicato Recorrente ajuizou a presente demanda coletiva em defesa
“dos Servidores Contratados através de contratos temporários sucessivos,
quer seja por meio de processo seletivo, quer seja por contratação direta pela Administração municipal
”,
uma vez que referidos servidores,
“ao final de seus períodos de contrato, são dispensados sem o devido pagamento das verbas referentes ao FGTS”.

Na inicial, afirma que
“os Substitutos,
contratados temporários” das mais diversas áreas da municipalidade
, mas em especial na Educação, em sua grande maioria submeteram-se a seleção simplificada (processo seletivo) para serem contratados pelo réu”,
sendo que
“
tais contratações não são temporárias de fato, renovando-se por vários e vários anos, na maioria das vezes
”.

Assim, pugna pela procedência da demanda,
“com a declaração de que os sucessivos contratos temporários firmados pela municipalidade são nulos e os servidores que trabalharam nesta condição devem receber as verbas de cunho trabalhista constantes na CF/88 e também na legislação municipal aplicável, em especial os valores referentes aos depósitos do FGTS devido por todo o perÍodo trabalhado”.

Despacho proferido pelo Magistrado
a quo,
determinando a intimação do Recorrente para
“
emendar a inicial para indicar os servidores que se encontram na situação narrada nos autos
, devendo ser informado o período em que o substituído laborou e o valor devido que se pretende receber para cada um, bem como corrigir o valor da causa, que será a soma dos valores de todos os servidores que se entende ser devido, e recolher as custas complementares”.

Devidamente intimado,
o Recorrente não cumpriu a determinação
, manifestando-se às págs. 201/221, no sentido de que
“o que se busca na presente demanda é o reconhecimento do direito de que os sucessivos contratos temporários firmados pela municipalidade são nulos e os servidores que trabalharam nesta condição devem receber as verbas de cunho trabalhista constantes na CF/88 e também na legislação municipal aplicável, em especial os valores referentes ao depósito do FGTS e férias integrais ou proporcionais, com acréscimo do percentual de 50% do valor devido a título de férias”.

Com efeito, na oportunidade de prolação da
Sentença
(pág. 239), restou julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a Ilegitimidade do Sindicato Autor para propor a presente demanda coletiva, pelos seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares - ES em desfavor do Município de Linhares, requerendo, em síntese, a condenação do requerido no pagamento do FGTS aos contratados por tempo determinado.

Passo a decidir.

Vejo que o sindicato autor foi intimado (fl. 98) para discriminar os servidores que se encontram na situação narrada na inicial, bem como apresentar o valor devido a cada um deles. Posteriormente, foi novamente intimado (fl. 113) para comprovar que os referidos servidores são seus sindicalizados, contudo, se manifestou em petição de fls. 114119, embora sem comprovar a legitimidade para atuar na causa determinado pelo despacho de fl. 112.

Portanto, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, é impositivo o indeferimento da petição inicial.

Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, para então, EXTINGUIR A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.”

Referido
decisum
restou integralizado à pág. 303, nos seguintes termos:

“(...) está correta a r. sentença que julgou extinto o feito sem análise do mérito, com a rejeição liminar da inicial. Explico.

Não obstante a importância das demandas coletivas, inclusive para colher tão somente sentenças declaratórias e ilíquidas, passíveis de liquidação individual, o presente caso não se amolda entre aqueles em que é possível coletivizar a demanda. Explico.

O pedido do autor é para "declaração de que os sucessivos contratos temporários firmados pela municipalidade são nulos e os servidores que trabalharam nesta condição devem receber as verbas de cunho trabalhista constantes da CF/88 e também na legislação municipal aplicável, em especial os valores referentes aos depósitos do FGTS devido por todo o período trabalhado".

Pois bem, pretende o autor que este juízo, em uma só sentença coletiva, declare a nulidade de TODOS os contratos temporários do município de Linhares dos últimos 05 (cinco) anos (face a prescrição). No entanto referida análise coletiva é impossível.

(...) A nulidade da contratação temporária tem que ser vista caso a caso, se não de cada servidor mas ao menos de cada ato de contratação coletivo, pois no meio do bolo podem existir contratos válidos junto a outros nulos, o que somente de forma individual ou por ato de contratação de grupo pode ser avaliado.

Pode ter contratação temporária com prazo de validade curto para cobrir férias, licença saúde ou licença-maternidade. Pode ter contratação de temporário para cumprir obrigação decorrente de ordem judicial considerado urgente. Pode ter contratação temporária para a área da saúde durante a pandemia. Pode ter contratação temporária de poucos meses até vários anos. Pode ter contratação temporária em razão de não lograr êxito em completar as vagas ofertadas em concurso.

Em sua, a contratação temporária é instrumento de direito administrativo válido e usual, na maioria das vezes necessário e que tem presunção de legalidade.

Não é possível, em sentença coletiva, colocar todas as situações supracitadas no mesmo bolo, sem individualiza-las.

Assim, no caso, entendo que
não é possível o processamento do pedido por demanda coletiva

do Sindicato autor.”

Com efeito, da análise pormenorizada dos autos, observa-se que
a exordial é extremamente genérica, não esclarecendo quais seriam os profissionais substituídos nesse processo, tampouco quais seriam os Contratos Administrativos tidos como nulos no apontado período
, sendo imperioso destacar que,
apesar de intimado pelo Magistrado de Piso para prestar referidas informações, o Recorrente quedou-se inerte.

Nesse contexto, não há como se admitir, tal como defendido nas razões de Apelação Cível, que o caso
sub examem
comporta a defesa de interesses individuais homogêneos,
eis que a verificação da nulidade de contratos de designação temporária somente se revelaria possível caso a caso, averiguando-se a postura da Administração Pública Municipal, em relação à inserção de cada modalidade dentro dos critérios previstos na legislação de regência
.

Isso porque, cada Contrato Temporário realizado pela Administração Pública Municipal é com base em determinado fundamento, sendo renovado em hipóteses específicas, de modo que
não é possível afirmar que todos os contratos temporários que foram renovados por sucessivas vezes pelo Recorrido se deram de forma a burlar a norma legal
, isto é, sem respeitar os requisitos da
temporariedade
da contratação e, ainda,
da excepcionalidade do interesse público em assim proceder.

A rigor, a situação narrada nos presentes autos atrai a inafastável compreensão acerca da ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato, porquanto busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos, em sede de demanda coletiva, o que se afigura despropositado.

Não é outro, a propósito, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada pelo recorrente na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha na qual se busca provimento jurisdicional que condene o réu ao imediato pagamento de valores por ele reconhecidos ou que venha a reconhecer administrativamente como devidos e lançados para pagamento como "exercícios anteriores" em favor dos substituídos.

2.
Inexiste a alegada ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, haja vista que a matéria em questão foi analisada, de forma completa e fundamentada, pelo Tribunal de origem.

3.
No que diz respeito à legitimidade ativa do Sindicato, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados.

4.
No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade do Sindicato, uma vez que "tudo que os substituídos têm em comum entre si é o fato de pertencerem à mesma carreira e estarem vinculados à mesma pessoa jurídica. Assim,

o grau de homogeneidade do direito é tão mínima que se teria, na prática, não uma ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos
" (fl. 264, e-STJ).

5.
Inviável modificar o fundamento adotado pelo Tribunal para afastar o caráter heterôgeneo dos direitos defendidos e a consequente ilegitimidade do sindicato para propor ação coletiva, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6.
Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(
STJ
; REsp n. 1.667.409/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

De igual modo, já decidiu esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, em caso idêntico ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Da análise pormenorizada dos autos, observa-se que
a exordial é extremamente genérica, não esclarecendo, sequer, quais seriam os profissionais substituídos nesse processo, tampouco quais seriam os contratos administrativos tidos como nulos no apontado período - últimos 30 (trinta) anos.

II.
Não há como se admitir, tal como defendido nas razões de Apelação Cìvel, que o caso sub examem comporta a defesa de interesses individuais homogêneos, eis que
a verificação da nulidade de contratos de designação temporária somente se revelaria possível caso a caso, averiguando-se a postura da Administração Pública Municipal em relação à inserção de cada modalidade dentro dos critérios previstos na legislação de regência
.

III.
A situação narrada nos presentes autos atrai a inafastável compreensão acerca da ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato, porquanto busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos em sede de demanda coletiva, o que se afigura despropositado.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190009120, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Em sendo assim, não verifico razões plausíveis para a alteração da Sentença recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

In casu,
observa-se que a exordial é extremamente genérica, não esclarecendo quais seriam os profissionais substituídos nesse processo, tampouco quais seriam os contratos administrativos tidos como nulos no apontado período, sendo imperioso destacar que, apesar de intimado pelo Magistrado de Piso para prestar referidas informações, o Recorrente quedou-se inerte.

II.
Não há como se admitir que o caso
sub examem
comporta a defesa de interesses individuais homogêneos, eis que a verificação da nulidade de contratos de designação temporária somente se revelaria possível caso a caso, averiguando-se a postura da Administração Pública Municipal em relação à inserção de cada modalidade dentro dos critérios previstos na legislação de regência.

III.
Cada Contrato Temporário realizado pela Administração Pública Municipal é com base em determinado fundamento, sendo renovado em hipóteses específicas, de modo que não é possível afirmar que todos os contratos temporários que foram renovados por sucessivas vezes pelo Recorrido se deram de forma a burlar a norma legal, isto é, sem respeitar os requisitos da temporariedade da contratação e, ainda, da excepcionalidade do interesse público em assim proceder.

IV.
O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em hipótese semelhante, que
“o grau de homogeneidade do direito é tão mínimo que se teria, na prática, não uma ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos"
(STJ; REsp n. 1.667.409/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017).

V.
A situação narrada nos presentes autos atrai a inafastável compreensão acerca da ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato, porquanto busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos em sede de demanda coletiva, o que se afigura despropositado.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.